Tribunal: TJMT
Processo: 0003182-48.2014.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003182-48.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VERONICA RAMOS DE ASSIS - CPF: 793.395.491-04 (APELADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO ADIMPLIDO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. Eventual problema ou ausência de repasse dos valores entre a instituição bancária e o comerciante é questão a ser discutida entre estas, não podendo esse fato ser oponível contra o consumidor, ou evitar a indenização deste pelos danos suportados, pois se trata de hipótese de risco da atividade exercida.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Inclusão Indevida nos Órgãos de Proteção ao Crédito com Pedido de Antecipação de Tutela n.o
0003182-48.2014.8.11.0025,
movida em seu desfavor e em desfavor de
LOJAS RENNER S.A.
por
VERONICA RAMOS DE ASSIS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida; bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca de sua ilegitimidade passiva, alegando que o negócio jurídico mencionado nos autos não foi com ela firmado, não tendo qualquer relação com os supostos danos suportados pela apelada.

Ademais, menciona que apenas recebe os valores e os repassam para os credores, sendo deste a incumbência de efetuar a baixa do débito, que ocorre sem a participação da instituição bancária.

No que tange ao dano moral, menciona que a autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, como lhe incumbia, deixando de demonstrar a repercussão desfavorável no processo que se diz ser vítima, pugnando pelo desprovimento do pedido ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para a interposição de suas contrarrazões recursais in albis, consoante Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos (id. 110417456 - Pág. 31).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Inclusão Indevida nos Órgãos de Proteção ao Crédito com Pedido de Antecipação de Tutela n.o 0003182-48.2014.8.11.0025, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida; bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a apelada em sua inicial, ter efetuado o pagamento de 4 (quatro) parcelas de seu débito junto à Lojas Renner por meio de correspondente bancário do Banco Bradesco, ora apelante, em 26 de maio de 2014.

Contudo, para sua surpresa, tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 90,00 (noventa reais) junto à Lojas Renner.

Aduz que, ao entrar em contato com a loja, informando que o pagamento do débito já havia sido realizado, foi a autora informada que o repasse do valor não tinha sido realizado.

Diante do exposto, por restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou a apelada com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos, sendo julgada procedente a demanda pelo Juízo
a quo
.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange à alegação da instituição bancária acerca de sua ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, em consonância com o § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
(grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
-
SERVIÇOS BANCÁRIOS
- PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO EM CASA LOTÉRICA -
AUSÊNCIA DE BAIXA
- PROIBIÇÃO DE RETIRADA DE CRLV - PLEITO DE QUITAÇÃO E BAIXA DA MULTA E DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - PAGAMENTO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE BAIXA
DA MULTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DEVER DE BAIXA DA MULTA PAGA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR RAZOÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA BAIXA DA MULTA - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DA MULTA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a lotérica que recebeu o pagamento da multa quanto a instituição financeira que emitiu o boleto são encarregadas pela baixa da multa paga, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária. Diante da comprovação pelo consumidor de que efetuou o pagamento da multa de trânsito, a qual não fora baixada, causando o impedimento de emissão do CRLV, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando, mesmo após reclamação administrativa tanto junto à lotérica quanto à instituição financeira, não há solução ao impasse.
Eventual problema ou ausência de repasse dos valores entre lotérica e instituição financeira é questão a ser discutida entre estas, não podendo esse fato ser oponível contra o consumidor, ou evitar a indenização deste pelos danos suportados, pois se trata de hipótese de risco da atividade exercida
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade, assim como deve ser mantida a multa por descumprimento, a qual tem a finalidade de assegurar a eficácia da medida judicial proferida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010213-85.2015.8.11.0012, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Ademais, cumpre esclarecer que a parte autora junta aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, cumprindo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, as rés deixaram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios.

Dessa forma, cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022